Tribunal: TJDFT
Processo: 0002528-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002528-22.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KAIO HENRIQUE DAS NEVES CAETANO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAIO HENRIQUE DAS NEVES CAETANO contra o acórdão proferido na apelação criminal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 16:05:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator